Tribunal: TJPA
Processo: 0831999-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831999-77.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE HENRIQUE LOBATO CORDERO

APELADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PELO BANCO. CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Henrique Lobato Cordeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela, proposta em face do Banco Agibank S/A, sob o fundamento de validade dos contratos eletrônicos firmados, ausência de provas da alegada fraude, e comprovação da efetiva disponibilização dos valores ao autor. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida entre as partes por meio digital, notadamente via biometria facial; e (ii) verificar a existência de vício de consentimento ou fraude apta a ensejar a nulidade do negócio jurídico e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação preenche os requisitos legais de admissibilidade, sendo rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recorrente impugna de forma específica os fundamentos da sentença, contrapondo-se à valoração probatória realizada.

4.

O banco recorrido apresentou documentação robusta, incluindo contratos assinados eletronicamente com autenticação por biometria facial, comprovantes de transferência dos valores contratados para conta de titularidade do autor, e gravação de ligação telefônica na qual o recorrente demonstra ciência inequívoca acerca das condições do negócio.

5.

A análise conjunta dos elementos probatórios conduz à conclusão de que os contratos foram efetivamente celebrados com a anuência do recorrente, sem que se constate vício de consentimento ou irregularidade capaz de macular sua validade, inexistindo prova idônea da suposta fraude.

6.

O contrato em discussão, identificado sob o nº 1212565840, trata-se de refinanciamento de dois contratos anteriores, igualmente quitados, circunstância que reforça a relação jurídica estabelecida e sua continuidade de forma legítima.

7.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a validade de contratações digitais realizadas com observância de procedimentos de segurança, como a biometria facial e a disponibilização dos valores contratados, afastando-se a configuração de dano moral quando ausente falha na prestação do serviço ou ilicitude na cobrança.

8.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, não sendo suficiente a simples negativa da contratação para transferir ao fornecedor o ônus absoluto da prova da regularidade.

9.

Diante da ausência de demonstração efetiva de falha bancária ou de vício no consentimento, não há elementos que justifiquem a declaração de nulidade do contrato, a devolução dos valores ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0801118-83.2020.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024; TJPA, ApCiv nº 0802268-79.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.05.2023; TJPA, ApCiv nº 0800870-85.2023.8.14.0019, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, j. 07.10.2025.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
José Henrique Lobato Cordeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela
, ajuizada em face de
Banco Agibank S/A
, julgou
totalmente improcedente o pedido autoral
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Na mesma oportunidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita. (Id nº 10920397).

A sentença fundamentou-se na validade dos contratos bancários celebrados entre as partes, sobretudo com base na regularidade da contratação via biometria facial, e na ausência de provas contundentes da alegada fraude, ressaltando-se a juntada de documentos que comprovariam a realização dos empréstimos e o recebimento dos valores na conta bancária do autor, bem como a apresentação de imagem biométrica correspondente.

Em suas razões recursais (Id nº 10920400), o apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta, em síntese: (i) que é idoso e pensionista do INSS, tendo sofrido descontos indevidos em sua conta corrente decorrentes de suposto contrato de empréstimo que afirma não ter firmado; (ii) que, ao perceber o depósito não solicitado, dirigiu-se a agência bancária para devolver os valores, mas ainda assim foi surpreendido por novas transferências e pelo início dos descontos mensais; (iii) que a contratação digital por biometria, especialmente sem comprovação clara da identidade do contratante, deveria ensejar a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do CDC; (iv) que a sentença incorreu em error in judicando, por desconsiderar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos; (v) que o negócio jurídico deve ser declarado nulo, com a consequente reparação por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a declaração de inexistência do negócio jurídico questionado e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido Banco Agibank S/A [Id nº 10920406], sustentando: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, em razão da apelação limitar-se a repetir os fundamentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) a regularidade e validade dos contratos firmados, cuja assinatura teria se dado por meio de biometria facial, procedimento admitido legalmente; (iii) a quitação dos dois primeiros contratos e a validade do terceiro, objeto do litígio, cujos valores foram efetivamente disponibilizados ao autor; (iv) a inexistência de qualquer fraude, erro ou vício de consentimento; e (v) a ausência de dano moral, diante da legalidade da operação bancária. Ao final, requer o não conhecimento da apelação ou, se superada a preliminar, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Cível, por meio de parecer exarado pelo Exmo. Sr. Dr. Jorge de Mendonça Rocha, posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, manifestando-se no sentido da manutenção integral da sentença proferida pelo juízo singular. Em sua análise, o Parquet destacou que o banco recorrido logrou comprovar a validade da contratação digital por meio de robusta documentação, inclusive com gravação de ligação telefônica evidenciando a anuência do recorrente. Destacou, ainda, a incidência da legislação consumerista e a correta distribuição do ônus probatório nos moldes do art. 373 do CPC, considerando que não houve, por parte do autor, demonstração eficaz da inexistência do contrato impugnado (id nº 19507808).

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

De início, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões. O apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, contrastando a valoração da prova feita pelo juízo
a quo
com sua tese de fraude e vulnerabilidade, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

Assim, conheço do recurso porquanto preenchidos os demais requisitos de admissibilidade

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à instância ad quem cinge-se à verificação da existência de vício na formação do contrato de empréstimo firmado entre o apelante e o recorrido Banco Agibank S/A, o qual foi celebrado por meio digital, mediante autenticação por biometria facial. Alega o recorrente não ter anuído à contratação, sustentando, em consequência, a inexistência do vínculo jurídico e requerendo a declaração de nulidade do negócio jurídico, com restituição dos valores descontados e reparação por danos morais.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar detidamente o conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela regularidade da contratação impugnada e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Fundamentou a sentença na higidez dos documentos apresentados pelo banco recorrido, os quais comprovariam, de forma clara, a manifestação válida de vontade por parte do autor, inclusive com a efetiva disponibilização dos valores contratados em sua conta bancária, afastando, assim, a alegação de fraude.

Examinando os autos, verifica-se que o acervo probatório é robusto e suficientemente esclarecedor quanto à legalidade da contratação. O Banco recorrido acostou aos autos farta documentação que atesta a formalização regular do ajuste, destacando-se:

·

o contrato eletrônico devidamente assinado digitalmente (ID 10920382 - Pág. 15), com autenticação por reconhecimento facial (biometria), tecnologia atualmente admitida como meio legítimo de validação da identidade no âmbito das operações bancárias;

·

o comprovante de transferência dos valores contratados diretamente para a conta de titularidade do autor (ID nº 1092038-Pág. 16/18);

·

e, notadamente, a gravação de ligação telefônica (ID nº 10920381 - Pág. 8) entre preposta da instituição financeira e o apelante, na qual se observa, com clareza, o consentimento do recorrente em relação ao refinanciamento da dívida, inclusive com demonstração de ciência acerca das condições financeiras do contrato.

Tais elementos demonstram, de forma harmônica e concatenada, a sequência cronológica e lógica dos fatos: (i) a celebração de contratos anteriores de empréstimo; (ii) o posterior refinanciamento das obrigações já existentes; e (iii) a renovação do vínculo obrigacional com novas condições, todas aceitas expressamente pelo recorrente (ID 10920382 - Pág. 1/9).

Conforme consta dos autos, foram firmados entre as partes os seguintes contratos:

·

Contrato nº 1211624753, firmado em 27/07/2018, com previsão de 12 parcelas mensais de R$ 1.072,22, quitado em 14/02/2019;

·

Contrato nº 1212251547, refinanciamento do anterior, celebrado em 14/02/2019, igualmente com 12 parcelas de R$ 1.072,22, quitado em 16/05/2019;

·

Contrato nº 1212565840, novo refinanciamento, datado de 16/05/2019, nas mesmas condições de pagamento, atualmente em vigor.

A análise minuciosa da documentação colacionada aos autos revela não apenas a existência do vínculo contratual, mas, sobretudo, a conformidade formal e material da contratação, o que afasta a tese de fraude.
A gravação da conversa telefônica reforça, com precisão, o conhecimento e a anuência do autor
, que, mesmo diante dos encargos financeiros, demonstrou interesse em obter o crédito de forma célere, sendo esse o fator motivador da pactuação.

A corroborar tal conclusão,
o Ministério Público, por meio do parecer de ID nº 19507808, também se manifestou pela regularidade do ajuste
. O órgão ministerial ressaltou que o banco recorrido apresentou toda a documentação essencial à validação do negócio jurídico, incluindo proposta de adesão ao crédito pessoal, autorização de débito, documentos de identificação, extratos e comprovantes da transação financeira, demonstrando a lisura do procedimento. Destacou-se, ainda, que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se aplica de forma automática, exigindo-se, para tanto, a comprovação de verossimilhança da alegação de fraude, o que, no caso concreto, não se verificou.

Diante de tais elementos, constata-se que a alegação de inexistência do contrato não se sustenta frente às provas produzidas, que demonstram a existência de manifestação válida de vontade, devidamente formalizada, e a efetiva entrega dos valores contratados ao autor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido a validade de contratos bancários firmados por meio digital, desde que respaldados por documentação idônea e suficiente, como no presente caso. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO ASSINADO E TED PRESENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta ANTÔNIA IRENE FERNANDES DE SOUSA em face da sentença de Id. 8481410 proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada
indenização por danos morais, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pela autora, ora apelante, em face de BANCO BMG S.A. Alega a recorrente que o banco se limitou em trazer aos autos contratos com valores totalmente divergentes do contrato ora guerreado e que desconhece tais documentos. Firma ainda que diante da ilegalidade perpetrada pelo banco apelado, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a devolução dos valores pagos indevidamente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A
question
juris
nesta instância revisora consiste em analisar o acerto ou desacerto da sentença recorrida que julgou improcedente os pedidos autorais que visavam a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e inexistência de débito, além da devolução em dobro do valor descontado e a condenação em indenização por danos morais

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

4. Como se verifica, ao contrário do alegado em apelação, os documentos apresentados demonstram que o valor em discussão foi efetivamente contratado e recebido pela parte autora, ora apelante.

5. O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação, o contrato de empréstimo consignado datado e assinado de Id. 8481400 - Pág. 2, o comprovante de transferência bancária – TED de Id. 8481405 - Pág. 1, bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante de Id. 8481400 - Pág. 9.

6. Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

IV – DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801118-83.2020.8.14.0107 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3.
In casu
, considerando que o Banco Apelante anexou o contrato devidamente assinado, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Reforma da sentença de procedência que se impõe.

4.Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802268-79.2019.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023 )

Nesse mesmo sentido,
colhe-se precedente desta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado
:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO E VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por aposentado em face de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, inexistência de débito, devolução em dobro e indenização por danos morais, fundado na alegação de contratação simulada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em vez de empréstimo consignado tradicional, celebrado junto ao Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão RMC; (ii) verificar se houve falha no dever de informação e abusividade na forma de cobrança; e (iii) analisar o cabimento de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de cartão de crédito com RMC foi devidamente formalizado, com assinatura do consumidor, apresentação de documentos pessoais e comprovante de recebimento dos valores contratados via TED.
4. Ausente qualquer demonstração de simulação ou vício de vontade. A alegação de desconhecimento contratual não se sobrepõe à documentação válida e clara que instrui os autos.
5. Não havendo ilicitude ou cobrança indevida, é incabível a indenização por danos morais ou a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
6. Prejudicial de mérito afastada: a prescrição aplicável é a quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto, estando a ação proposta dentro do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) é válida quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor, afastando-se a tese de vício de consentimento. 2. A disponibilização dos valores contratados por meio de TED não descaracteriza a natureza do contrato de cartão de crédito. 3. Ausente conduta abusiva ou cobrança indevida, não há fundamento para indenização por danos morais ou devolução em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3º, V; CDC, arts. 27 e 42, parágrafo único; STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, ApCiv 0801035-02.2022.8.14.0051, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/04/2025; TJPA, ApCiv 0800675-70.2023.8.14.0029, rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 17/06/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800870-85.2023.8.14.0019 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2025 )

Diante dessas premissas, ausente a comprovação de vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou qualquer dano à parte autora, não se configura a responsabilidade civil da instituição financeira. Por conseguinte, não há fundamento jurídico para a repetição do indébito ou para a indenização por danos morais.

Assim, não há qualquer aspecto da sentença que mereça reforma.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalva-se a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 15/12/2025